Tribunal: TJDFT
Processo: 0715936-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0715936-02.2021.8.07.0007 APELANTE: D ANGELLIS EDUARDO PORTELA GUIMARAES, JEOVA DE SOUZA GUIMARAES APELADO: LILIS MARIA ALVES DE MORAIS, MARIA IZABEL MENDES DOS SANTOS GUIMARAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação contra a r. sentença Id. 44579540, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar os Réus ao pagamento de R$ 16.270,25, corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da última atualização. Os Réus foram condenados, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Inconformados, os réus D’Angellis Eduardo Portela Guimarães e Jeová de Souza Guimarães interpõem a Apelação Id. 44579543. Nas razões recursais, os Apelantes reconhecem o débito e afirmam não ser possível pagar o montante a que foram condenados em razão de o primeiro estar doente, acometido de câncer. Ainda asseveram que em virtude da pandemia da Covid-19 os estabelecimentos comerciais sofreram diversas restrições e lockdown no período de 2020 a 2021, acarretando, portanto, a queda do faturamento. Dessa maneira, requerem que a r. sentença seja reformada, com aplicação da teoria da imprevisão, para que se reduzam os alugueres em percentual entre 30% e 50%. Por fim, impugnam o percentual dos juros moratórios aplicados. Preparo devidamente recolhido - Id. 44579545. As contrarrazões foram apresentadas - Id. 44579551. É o relatório. Decido. Conforme relato, trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença que julgou procedente o pedido e condenou os Réus ao pagamento de R$ 16.270,25, a título de aluguéis vencidos, taxas condominiais, taxa de IPTU/TLP, taxa de consumo de energia elétrica e reparos no imóvel, corrigidos e acrescidos de juros mora de 1% ao mês, a contar da última atualização. Nas razões recursais, os Apelantes reconhecem o débito, contudo, enfatizam que o primeiro réu não pode pagar o montante indicado na parte dispositiva da r. sentença, pois está doente, acometido de câncer. Ainda asseveram que o contrato entabulado entre as partes tem natureza comercial, e em virtude da pandemia da Covid-19, sofreu diversas restrições e lockdown no período de 2020 a 2021, acarretando a queda do faturamento. Dessa maneira, requerem a aplicação da teoria da imprevisão, para que os alugueres sejam reduzidos em percentual entre 30% e 50%. Por fim, impugnam o percentual de juros de mora aplicado. Malgrado o art. 317 do Código Civil estabelecer que, “Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”, no caso concreto, a pretensão recursal de redução dos alugueres para percentual entre 30% e 50%, em virtude da Covid-19 e do câncer que acometeu o primeiro Apelante, constitui inovação recursal, pois nas contestações Ids. 44579399 e 44579454 não foi aventada tal possibilidade, nem foi apresentada reconvenção. Note-se que a doença e a teoria da imprevisão foram utilizadas, apenas, para justificar a falta de pagamento dos alugueres e encargos, segundo se extrai do seguinte trecho da contestação Id. 44579399: “Por tanto, como amplamente demonstrada a aplicabilidade da teoria da imprevisão ao presente caso, vem explicar que a falta de pagamento não é uma escolha dos Requeridos, mas a ausência de recursos para realizar os devidos pagamentos.” Os argumentos e pedido apresentados na Apelação, que não foram objeto de discussão em primeiro grau e sequer foram objeto de reconvenção, constituem inovação recursal, insuscetíveis de análise pela Corte ad quem, sob pena de ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, não conheço do pedido de redução dos alugueres cobrados, pois o efeito devolutivo inerente aos recursos restitui ao Colegiado somente a matéria já impugnada (artigo 1.013 do CPC). Pedem os Apelantes, ainda, que os juros aplicados sejam reduzidos. Da mesma forma, os juros não foram impugnados nas contestações, logo, há inovação recursal que impede que a pretensão seja examinada pelo Colegiado, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, não CONHEÇO da Apelação. Por fim, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora